Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-45.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. PEDIDO PARA EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUIZ NATURAL. ORDEM DENEGADA.

1. Somente atos que, comprovadamente, obstem ou impeçam o exercício da ampla defesa podem ser considerados nulos e, eventualmente, ser excluído do processo.

2. Não há provas de que o depoimento da testemunha que se pretende excluir diverge dos relatos das demais testemunhas.

3 . Compete ao Conselho de Sentença, juiz natural do feito, a análise do depoimento das testemunhas arroladas, não cabendo a este Tribunal a exclusão de prova não comprovadamente ilegal, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri.

4. Ordem denegada.